Tribunal: TJMT
Processo: 1010375-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010375-65.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Tais Cristina Freitas e Silva, em favor de Matheus Nascimento Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, estando preso cautelarmente desde 22/2/2019.
Aduz, ainda, que foi postulada a revogação da prisão preventiva em 14/4/2020, mas a autoridade coatora estaria se negando a apreciar, ante a falta de apresentação de memoriais por dois coacusados.
Assevera, ainda, que o paciente integraria o grupo de risco em relação à pandemia do COVID-19, merecendo ter a prisão preventiva substituída por domiciliar.
Sustenta, por fim, que há excesso de prazo na custódia cautelar, o que caracteriza constrangimento ilegal, a autorizar o relaxamento da prisão preventiva.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 43619968).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A instrução processual está encerrada, como se observa da própria inicial. Consequentemente, encerrada a instrução processual, resta superado eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante dispõe a Súmula 52 do STJ.
Ademais, a alegação de demora na apreciação de pedido de revogação da custódia cautelar está superada, pois o pleito defensivo foi analisado no dia 22/5/2020.
De igual modo, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos internos.
A recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras legais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente. E, no caso concreto, o juiz singular informou que não foi comprovada qualquer situação de efetivo risco ao paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator